Tribunal: STF
Processo: HC 194298
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Paulo Sérgio da Silva, em favor de Domingos dos Reis Barbosa Soares, contra decisão proferida pelo Ministro Rogério Schietti Cruz do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu liminarmente o HC 601.303/SP.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente e pronunciado pela suposta prática do delito descrito no art. 121, § 2º, II e IV, c/c os arts. 14, II, e 73, primeira parte, todos do Código Penal.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP, postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar ou a concessão de prisão domiciliar, tendo em vista o estado frágil de saúde do acusado.
    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “HABEAS CORPUS ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II E IV, C.C. O ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E/OU LIBERDADE PROVISÓRIA - CONHECIMENTO IMPOSSIBILIDADE PRETENSÃO APRECIADA EM OUTRA IMPETRAÇÃO. RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ PRISÃO DOMICILIAR CONCESSÃO IMPOSSIBILIDADE INEXISTENCIA DE ILEGALIDADE DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA”. (eDOC 19)
    Daí a impetração de novo writ no STJ, o qual foi indeferido liminarmente.
    Nesta Corte, o impetrante sustenta inidônea a fundamentação da constrição cautelar do paciente, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito, além de ausentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. 
    Alega, ainda, que com o avanço da contaminação do COVID-19, a manutenção da prisão do réu viola os direitos humanos, haja vista ser hipertenso e diabético. 
    Requer liminarmente e no mérito a concessão de prisão domiciliar.
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    Trata-se de habeas corpus no qual a defesa insurge-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Rogério Schietti Cruz do STJ, que indeferiu liminarmente o HC n. 601.303/SP.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015 e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016. 
    Além disso, cumpre destacar a ausência de interposição de agravo regimental contra a decisão do STJ. Aliás, no que se refere ao tema, tenho-me posicionado, na 2ª Turma, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se manifestou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014 e HC 114.087/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2.10.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, previsto no art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011 e RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012. 
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 
    Isso porque a prisão do paciente justifica-se, sobretudo, em razão da gravidade do delito e para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, pois há notícia de que teria voltado ao local dos fatos e ameaçado testemunhas.
    Cito, a propósito, trechos da decisão proferida pelo TJSP: 
    “De acordo com informações extraídas dos registros eletrônicos desta Corte, em atenção dos Provimentos CSM nºs. 2556/2020 e 2549/2020 a citada sessão de julgamento acabou cancelada.
    Inicialmente, assinala-se que a legalidade da prisão do
    paciente já foi analisada por este Tribunal quando do julgamento dos
    “habeas corpus” nºs. 2197587-69.2018.8.26.0000 e 2042610-85.2019.8.26.0000.
    Já o pedido de prisão domiciliar fundamentado na Recomendação nº 62/2020 do CNJ, já que se trata de réu portador de diabetes e hipertenso foi fundamentadamente indeferido, nos seguintes termos:
    ‘“(...) Os argumentos apresentados pelo acusado não demonstraram a cessação do perigo decorrente do seu estado de liberdade, havendo fundamentos idôneos que justificam a manutenção da prisão cautelar, não sendo caso de revogação.
    O decreto prisional foi devidamente fundamentado em dados que evidenciam que a liberdade do réu acarretaria risco à ordem pública, principalmente pela gravidade concreta da conduta imputada, que foi praticada com violência a pessoa. Ademais, os elementos de informação coletados também indicam que a liberdade do acusado colocaria em risco a instrução criminal, já que ele teria retornado ao local do crime e bradado que mataria Lucimar, que é uma das testemunhas arroladas pela acusação (...).”
    Portanto, não se verifica constrangimento ilegal a recair sobre o paciente.
    Ante o exposto, conhece-se parcialmente da presente impetração e, nesta parte, denega-se a ordem”. (eDOC 19)
    Feitas essas considerações, ressalvo a minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de não conhecer do presente HC. 
    Quanto à questão relacionada a pandemia do coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Ademais, não restou devidamente comprovado nos autos de que o réu, de fato, faça parte do grupo de risco para COVID-19. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus. 
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de dezembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente